Tribunal: TJES
Processo: 5020780-87.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020780-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSIKA ANITA LAURENCO PEREIRA
RECORRIDO: ISRAEL MENEZES 04233642785
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020780-87.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JESSIKA ANITA LAURENCO PEREIRA

RECORRIDO
: ISRAEL MENEZES 04233642785.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

COMPRA DE APARELHO CELULAR SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE ENTREGA DO DOCUMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que adquiriu aparelho celular junto ao Réu no valor de R$ 1.549,00, pagando à vista, sem que lhe fosse fornecida nota fiscal. A emissão do documento foi posteriormente solicitada para fins de acionamento de seguro em virtude de roubo, sendo negada sob o argumento de que os produtos eram importados e adquiridos de fornecedor (Aliexpress) que não emitia nota fiscal nacional. Pede, nestes termos, o fornecimento de nota fiscal do aparelho adquirido, e a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autoriais apenas para condenar a Ré a pagar o valor de de R$ 1.549,00 (mil quinhentos e quarenta e nove reais). Informada, a Requerente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la, visando a reforma quanto a pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo autor consiste definir se há dano moral indenizável e seu respectivo valor, em decorrência da ausência de emissão da nota fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. A controvérsia diz respeito à aquisição de aparelho celular pela autora junto ao recorrido, pessoa física que comercializava aparelhos importados. Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que a autora adquiriu o bem ciente da ausência de nota fiscal. Tal fato, inclusive, foi confirmado por ambas as partes em audiência.

6. Importante destacar que a nota fiscal é documento exigido para fins tributários, com reflexos para exercício de direitos do consumidor. Contudo, quando o comprador adquire o bem com conhecimento de que não será emitido o referido documento, não há que se falar em inadimplemento contratual ou ilícito civil, especialmente diante da ausência de prova de que o vendedor tenha prometido entregá-la.

7. Além disso, não houve demonstração de que a ausência da nota fiscal tenha causado à autora dano direto além da perda da cobertura securitária (cuja prova também inexiste nos autos). Nesse diapasão coaduno com o entendimento do juízo sentenciando quanto a atividade displicente da recorrente em não exigir o fornecimento de documento fiscal, ou, de somente adquirir produtos que venham acompanhados de documento fiscal válido, diante das consequências jurídicas que podem decorrer dessa atitude descuidada.

8. Destarte, em relação ao pleito de indenização por danos morais, objeto do recurso inominado manejado pela parte autora, percebe-se que, na forma descrita no ato sentencial guerreado, não há a configuração de seus elementos. Na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta de fornecimento de documento fiscal na aquisição de produto, não estando comprovada ofensa à esfera moral da recorrente. No detalhe, é possível perceber que não ocorreu qualquer situação mais grave a justificar o dano moral, sem maiores consequências e desdobramentos na esfera de personalidade da parte consumidora. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)